Tribunal: STF
Processo: RE 424227
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: C.F., art.
150, VI, a. EMPRESA PÚBLICA QUE EXERCE ATIVIDADE ECONÔMICA E EMPRESA
 PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO: DISTINÇÃO. TAXAS: IMUNIDADE
RECÍPROCA: INEXISTÊNCIA.
I. - As empresas públicas prestadoras de
serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. A
 ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de
serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado,
motivo por que está abrangida pela imunidade tributária recíproca:
C.F., art. 22, X; C.F., art. 150, VI, a. Precedentes do STF: RE
424.227/SC, 407.099/RS, 354.897/RS, 356.122/RS e 398.630/SP,
Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma.
II. - A imunidade tributária
recíproca -- C.F., art. 150, VI, a -- somente é aplicável a
impostos, não alcançando as taxas.
III. - R.E. conhecido e
improvido.